Tribunal: TJDFT
Processo: 0721381-87.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0721381-87.2019.8.07.0001 Classe judicial: AP - Apelação Cível Apelante: Cascol Combustíveis para Veículos Ltda Apelada: Petrobras Distribuidora S/A D e s p a c h o Trata-se de apelação (Id. 15179916) interposta pela sociedade empresária Cascol Combustíveis para Veículos Ltda contra a sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília-DF, que julgou o pedido procedente (Id. 15179910). Ambas as partes (Id. 28136412) informaram a respeito de interesse na solução extrajudicial da controvérsia. Com a finalidade de adotar as medidas necessárias para a pretendida autocomposição a respeito do objeto da presente relação jurídica processual, foi deferida a dilação do prazo de suspensão do curso processual por mais 60 (sessenta) dias corridos (Id. 28793707). No entanto, os autos retornaram conclusos, após o transcurso do aludido prazo, sem que houvesse manifestação das partes. Feitas essas considerações, às partes para que se manifestem, no prazo comum de 5 (cinco) dias, a respeito da pretendida celebração de autocomposição e da manutenção do interesse no processamento do presente recurso. Publique-se. Após, retornem à conclusão. Brasília-DF, 12 de janeiro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator